Tribunal: TCU
Processo: 014.117/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso firmado para elaboração de estudos, planos e projetos, trabalho social, obras, indenização e aquisição de moradias com vistas a remoção de imóveis e reassentamento de famílias ocupantes da faixa de domínio as margens da BR-381/MG/Norte (lote 08) em Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Belo Horizonte/MG por meio do Termo de Compromisso 941/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e nos termos do art. 24 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, em: 9.1. estabelecer prazo único até 30/9/2025 para o cumprimento das ações necessárias, estabelecidas no Acórdão 9371/2014-TCU-Primeira Câmara , a fim de assegurar a regularização e o adequado aproveitamento dos recursos públicos envolvidos, com o encaminhamento das informações correspondentes a este Tribunal; 9.2. comunicar esta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao Município de Belo Horizonte/MG, à Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), para as providências cabíveis.